Tribunal: TJDFT
Processo: 0721647-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721647-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: HILDEMARIA TEIXEIRA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n. 0708027-98.2020.8.07.0020, movida por HILDEMARIA TEIXEIRA MIRANDA, deferiu a tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 17513553), narra tratar a demanda originária de Tutela Cautelar Antecedente, na qual o juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) em sua conta bancária. Aduz não possuir vínculo com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, com a qual a agravada firmou contrato de compra de dólares americanos, não podendo ser penalizada com o indigitado bloqueio. Alega o descabimento da tutela deferida antes do contraditório, mormente por não se tratar de execução de título extrajudicial. Ou seja, não se trata de “dívida” fundada em título líquido e certo. Ademais, afirma inexistir evidência de insolvência, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida impugnada. Ressalta estarmos vivenciando uma pandemia global e a constrição judicial afeta suas atividades empresariais, porquanto equivale à penhora e indisponibilização de maquinários para as indústrias, porquanto fica impossibilitada de oferecer moeda nacional aos seus clientes. Sustenta inexistir prova da transação alegada pela recorrida, assim como que a suposta operação teria sido realizada à margem das normas emitidas pelos órgãos reguladores, tendo em vista a proibição de operação futura de câmbio e com valor acima do permitido por um correspondente cambial. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 175123557). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de verificar a plausibilidade do direito invocado. Malgrado a recorrente alegue não possuir correlação com a agravada, pelos documentos trazidos nos autos há indícios de ser a fornecedora da moeda estrangeira à empresa IEX – Agência de Viagens e Turismo Ltda. Ademais, a urgência para o deferimento da tutela, pela decisão combatida, restou configurada nas inúmeras reclamações e processos em desfavor das empresas, no sentido de não estarem honrando os compromissos financeiros. Nesse contexto, deixo de vislumbrar, por ora, motivos para ilidir o decisum hostilizado, devendo ser mantido in totum. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator